Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-83.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801087-83.2026.8.14.0000

REQUERENTE: CARMEM CELIA SANTANA DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0801087-83.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ-PA

REQUERENTE: CARMEN CÉLIA SANTANA DOS SANTOS

REPRESENTANTE:

REQUERIDO: ACÓRDÃO (ID.33234693)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal em favor de Carmen Célia Santan dos Santos, condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pena redimensionada em apelação para 9 anos e 6 meses de reclusão e 950 dias-multa, visando anular o processo por ilicitude de provas decorrentes de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial, pleiteando absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a alegada nulidade absoluta por ingresso policial irregular em domicílio, arguida apenas em revisão criminal, é admissível, ante a ausência de insurgência em alegações finais e apelação, e se configura nulidade de algibeira em afronta à boa-fé processual e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade não foi suscitada oportunamente nas alegações finais ou razões de apelação, onde a defesa limitou-se a pleitear absolvição por atipicidade, tráfico privilegiado, afastamento de agravante pandêmica e substituição de pena, operando preclusão temporal mesmo para nulidades absolutas, conforme jurisprudência do STJ.

4. A invocação tardia configura nulidade de algibeira, rechaçada pelos Tribunais Superiores em respeito à lealdade processual, como nos precedentes citados (STJ, AgRg no HC 690.070/PR; AgRg no HC 922.978/ES), vedando seu exame em revisão criminal sem prova nova.
5. Ademais, a requerente autorizou a entrada policial em interrogatório, e o acervo probatório independe de tal diligência, não havendo prejuízo demonstrado (pas de nullité sans grief, art. 563 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente, em conformidade com o parecer ministerial e precedentes.

Tese de julgamento: A nulidade por invasão domiciliar, ainda absoluta, sujeita-se à preclusão se não arguida timelily, configurando nulidade de algibeira sua alegação em revisão criminal, o que ofende a boa-fé processual e segurança jurídica, inviabilizando desconstituição da coisa julgada sem prova nova.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 563, 571, II, 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 690.070/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgRg no HC nº 922.978/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/9/2024; TJ-PA, Rev. Crim. nº 0809511-22.2023.8.14.0000, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, j. 08/04/2024; TJ-PA, Rev. Crim. nº 0804577-21.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Pacífico Lyra, j. 30/09/2025

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 01 de junho de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0801087-83.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ-PA

REQUERENTE: CARMEN CÉLIA SANTANA DOS SANTOS

REPRESENTANTE:

REQUERIDO: ACÓRDÃO (ID.

33234693)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposta em favor de
CARMEN CÉLIA SANTANA DOS SANTOS
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 621, I do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a r. decisão proferida pela
2ª Turma de Direito Penal
, que por unanimidade
conheceu do Recurso de Apelação
e
concedeu parcial provimento
(id.33234693), para afastar a agravante da calamidade pública e redimensionar a pena final e definitiva para
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa
, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos autos nº
0800182-77.2020.814.0036
.

Em suas
razões recursais
(id.33234665), a defesa arguiu nulidade absoluta por ilicitude probatória, sustentando que a condenação se fundamentou exclusivamente em elementos de prova obtidos por meio de invasão domiciliar ilegítima, desacompanhada de mandado judicial, de fundada suspeita objetivamente verificável ou de consentimento válido, em afronta aos arts. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, e art. 157 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que o auto de prisão em flagrante, lavrado em 23/09/2020, lastreou-se em comunicação informal via rádio (denúncia anônima), em suposto nervosismo da moradora (critério subjetivo) e em alegada autorização verbal desprovida de registro audiovisual.

Invoca, como paradigma, precedentes jurisprudenciais recentes de 2025 para embasar a desconstituição da decisão transitada em julgado. Ao final, postula: a) liminarmente, a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do acórdão condenatório e expedição de alvará de soltura; b) no mérito, a declaração de nulidade absoluta de todas as provas decorrentes da invasão domiciliar ilícita; a cassação do acórdão impugnado, com absolvição sumária por ausência de prova da materialidade do fato (art. 386, inciso II, do CPP); e c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por tais assertivas, sendo dessa feita necessário assim sua revisão.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima (id.33253627), ocasião que indeferiu a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento de mérito. No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, fora deferido o referido benefício. E em seguida determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
(id.33646820), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Nilton Gurjão das Chagas
, manifestou-se pela
improcedência da Revisão Criminal
.

Em decisão proferida (id.34121136) o relator originário firmou seu impedimento para o processamento e julgamento do presente feito por ter atuado nos autos no julgamento da 2ª Turma de Direito Penal, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2023.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos conclso para julgamento presencial.

VOTO

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, por entender presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando devidamente instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória.

Colhe-se dos autos que a ora recorrente, CARMEN CÉLIA SANTAN DOS SANTOS, no dia 23/09/2020 foi surpreendida guardando 3.389,00g de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, além de 456g de substância entorpecente popularmente conhecida como “pedra de oxi”, sem autorização, destinada à venda.

A Denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Em 10/05/2021 o juízo prolatou a sentença condenando a requerente
CARMEN CÉLIA SANTANA DOS SANTOS
a pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. (id.33234691)

Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs Recurso de Apelação, suscitando sua absolvição por atipicidade de conduta e subsidiariamente o reconhecimento do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, além do pleito de afastamento da circunstância agravante por ter ocorrido em período de pandemia, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em decisão unânime, o recurso fora julgado pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão ordinária do plenário virtual 2023, realizado nos dias 24/10/2023, no qual em decisão unânime, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 950 (NOVECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. (id.33234693)

Consoante relatado alhures, o presente recurso objetiva, em síntese, Alegação de nulidade das provas por ilicitude, invasão de domicílio sem mandado judicial, com a absolvição sumária por insuficiência de provas quanto a materialidade delitiva em relação ao crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Inicialmente a discussão não versa sobre reexame fático-probatório, mas sim sobre a qualificação jurídica da diligência policial que originou toda a persecução penal, especialmente no que toca à observância (ou não) dos requisitos constitucionais para ingresso domiciliar sem mandado judicial, o que geraria sua nulidade absoluta, portanto, passível de reconhecimento a qualquer tempo, inclusive em sede de revisão criminal.

Ressalto que a requerente não suscitou em nenhum momento, quer nas alegações finais e nas razões do recurso de apelação a referida nulidade, motivo pelo qual não pode alegá-la em sede de
revisão

criminal
, sob pena de prestigiar a
nulidade
de algibeira, instituto incompatível com a boa-fé processual.

Desta feita, a jurisprudência da Corte Especial, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (STJ,

AgRg no HC 690070/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021). No mesmo sentido: TJMS,

RevCrim n. 1407623-23.2023.8.12.0000
, Relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção
Criminal
, j. 29/02/2024.

No caso em exame, a nulidade processual apontada no pleito revisional não fora arguida no momento processual adequado, constatando-se que tanto em alegações finais como em suas razões recursais a defesa requereu somente a absolvição por atipicidade de conduta
e subsidiariamente o reconhecimento do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, além do pleito de afastamento da circunstância agravante por ter ocorrido em período de pandemia, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Sendo assim, inviável o exame da nulidade suscitada diante da preclusão temporal e da ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PROVA DA INTECEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DAS MÍDIAS. PEDIDO FEITO EM AUDIÊNCIA HÁ 8 ANOS. ALGIBEIRA.
PROVAS
INDEPEDENTES PARA A CONDENAÇÃO DO PACIENTE. MUDANÇA DA PREMISSA QUE EXIGE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).

- Anote-se que é irrelevante se tratar ou não de erro de estratégia dos advogados anteriores, porquanto, como é de conhecimento, "não é possível suprir as máculas anteriores ao seu ingresso no feito, sendo recebido o processo no estado em que se encontra". (AgRg no AREsp n. 2.269.765/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (AgRg no HC n. 902.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

2. Na hipótese dos autos, a defesa alegou, em síntese, a nulidade da ação penal por ausência de juntada aos autos das mídias da interceptação telefônica, ao argumento de que violaria diversos princípios constitucionais. Contudo, tal requerimento foi feito em audiência de instrução em 2016, ocasião que foram juntadas as transcrições das conversas e somente em revisão criminal, no ano de 2024 (8 anos depois), se insurgiu a defesa contra a alegada nulidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.

3. Por outro lado, como bem esclareceu o Relator do pedido revisional, "da detida leitura dos autos, destaco que a decisão de pronúncia baseou- se em elementos probatórios diversos, tais como Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Certidão de Óbito e Laudos de Exame Cadavérico e de Exame de Local de Morte Violenta, mormente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, sequer citando as interceptações telefônicas ou sua transcrição." Assim, ainda que se considerem nulas as
provas
obtidas mediante a ausência de acesso integral às mídias da interceptação telefônica, o acervo probatório é composto por
provas
de fontes independentes das mensagens trocadas pelos acusados e que atestam a autoria e a materialidade delitiva, de modo que não se pode falar em anulação da sentença condenatória com base em tais argumentos.

4. Por fim, modificar as premissas fáticas construídas pela Corte de origem para se concluir no sentido da ausência de prova independente das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento de todo o contexto probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 922.978/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

Dessa forma, ante a preclusão da matéria, o recorrente não pode suscitá-la em sede de revisão criminal, sob pena de prestigiar a nulidade de algibeira, o que vai de encontro à boa-fé processual, uma vez, ainda que a nulidade seja absoluta, deve ser arguida no momento oportuno.

Nesse sentido:

REVISÃO

CRIMINAL
. CRIME DO ART. 317 DO CP. PRELIMINAR DE
NULIDADE
DO PROCESSO PORQUE O FATO NARRADO NA DENÚNCIA NÃO CORRESPONDE AO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE MEMORIAIS FINAIS NEM NAS RAZÕES DO APELO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RESTRITA À MULTA ANTE A DESPROPORCIONALIDADE DA SUA FIXAÇÃO.
REVISÃO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A preliminar de
nulidade
do processo porque o fato narrado na denúncia não corresponder ao crime de corrupção passiva, ao contrário do que entendeu o Custos legis, não foi arguida nem nos memoriais finais nem nas razões do apelo, inexistindo, portanto, debate sobre a matéria, motivo pelo qual não pode ser apreciada em virtude da preclusão em sede de
revisão

criminal
, pois ainda que houvesse
nulidade
absoluta, esta deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de prestigiar a
nulidade
de
algibeira
, manobra que vai de encontro ao princípio da boa-fé processual. Preliminar rejeitada.

2. Embora o vetor da personalidade do requerente esteja valorado equivocadamente, não houve bis in idem na apreciação da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, justificando a imposição da pena base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, pois cada vetor judicial contrário ao requerente exaspera a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima. Todavia, isso não foi observado na imposição do quantum de 90 (noventa) dias multa, devendo ser reconhecida a desproporcionalidade da referida sanção.

3. MODIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. Considerando que cada uma das circunstâncias judiciais contrárias ao requerente, quais sejam, a culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito, exasperam a reprimenda de multa em 1/6 do seu patamar mínimo, correspondente a 1 (um) dia multa, esta segue imposta em 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena.

4.
Revisão

criminal
conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

TJ-PA.
REVISÃO

CRIMINAL
(12394) - 0809511-22.2023.8.14.0000, Rel.Des. Romaulo Jose Ferreira Nunes, julgado em 08/04/2024)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO

CRIMINAL
. INVASÃO DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA COMO FUNDAMENTO DE INGRESSO. TESE DEFENSIVA PREEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO
SEM PROVA NOVA.
REVISÃO

CRIMINAL
IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão

criminal
proposta por condenado que cumpre pena por infrações aos arts. 12 e 17 da Lei nº 10.826/2003, visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, sob a alegação de
nulidade
das provas produzidas em decorrência de ingresso forçado de policiais em sua residência, sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima. Pleiteia-se o reconhecimento da ilicitude das provas, com fulcro na violação ao direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, e a consequente absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial não autorizado em domicílio, com fundamento exclusivo em denúncia anônima, configura hipótese legal de cabimento de
revisão

criminal
, autorizando a desconstituição da condenação penal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A
revisão

criminal
é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP: (i) sentença contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos; (ii) prova falsa; ou (iii) surgimento de prova nova de inocência ou de redução de pena.

2.

A alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio, sem apresentação de novos elementos probatórios, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas para
revisão

criminal
.

3.

A
revisão

criminal
não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação ou nova instância recursal para reexame de teses defensivas que já foram ou poderiam ter sido discutidas na ação penal originária.

4.

A tese da ilicitude da prova, por tratar de matéria que deveria ter sido arguida oportunamente, não pode ser rediscutida após o trânsito em julgado, sob pena de se permitir
nulidade
de algibeira, o que afronta a segurança jurídica.

5.

A ausência de elementos probatórios novos e a necessidade de dilação probatória para aferir a irregularidade do ingresso domiciliar inviabilizam o acolhimento do pedido revisional, dada a natureza estrita do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Revisão

criminal
improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A
revisão

criminal
não se presta ao reexame de teses defensivas que não se fundam em prova nova, falsidade ou contrariedade manifesta a texto legal.

2.

A alegação de ilicitude de prova por ingresso policial não autorizado em domicílio deve ser arguida nos momentos processuais próprios, sob pena de preclusão.

3.

A utilização da
revisão

criminal
como sucedâneo recursal afronta os limites legais do instituto e compromete a estabilidade da coisa julgada penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 621; CPC, art. 99, § 3º.

(TJ-PA,
REVISÃO

CRIMINAL
(12394) - 0814950-43.2025.8.14.0000, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, julgado em 28/11/2025)

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO

CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO.
NULIDADES
PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão

criminal
que pretende a anulação da condenação em razão da ocorrência de
nulidades
no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de
nulidades
na instrução
criminal
que autorizem a anulação do processo penal e, consequentemente, da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, conforme disposto no art. 571, II, do CPP, o que inocorreu nos autos, operando-se a preclusão temporal.

4. O sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, não admite a "nulidade de algibeira", aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

5. Outrossim, o reconhecimento de
nulidades
no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo pela parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

6. Além disso, inexiste na espécie nulidade processual por cerceamento de defesa, pois o próprio acusado deixou de cumprir com a obrigação de atualizar o seu endereço, sendo infrutíferas as tentativas de sua localização, de modo que não pode arguir nulidade a que ele mesmo deu causa, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Revisão

criminal
não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de arguição de nulidade no momento adequado opera a preclusão e impossibilita o exame por meio de
revisão

criminal
, por ofensa ao princípio da segurança jurídica. 2. O sistema jurídico vigente não admite a "nulidade de algibeira", por atentar contra os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 367, 563, 621, I, e 626.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 710.305/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STJ, AgRg no HC 690070/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 845.567/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/03/2024; TJMS, RevCrim n. 1407623-23.2023.8.12.0000, rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção
Criminal
, j. 29/02/2024.

(TJ-PA.
REVISÃO

CRIMINAL
0804577-21.2023.8.14.0000, Rel. Desa.

Kédima Pacífico Lyra, julgado em 30/09/2025)

De outro modo, há que ser consignado, que não há que se cogitar de nulidade processual por violação de domicílio, tendo em vista que a própria requerente, em seu interrogatório em juízo, declarou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, de modo que não pode, agora, arguir nulidade no ingresso de seu domicílio.

Assim, embora por força da clássica Teoria Geral das Nulidades, tenha-se que as nulidades absolutas não convalidam nem precluem, podendo ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal proposição não pode servir de instrumento estratégico às partes como "trunfo" a ser usado no momento mais oportuno, ainda que em violação ao dever de boa-fé processual.

Portanto, além do entendimento desta julgadora, no sentido de que a
nulidade
invocada pela autora possui natureza absoluta, tem-se o entendimento dos tribunais superiores, no sentido de que, independentemente da natureza da
nulidade
, é vedado no ordenamento jurídico pátrio, por força da máxima da boa-fé processual, a prática da invocação de "
nulidade
de
algibeira
", logo, considerando-se que a ilicitude de provas não foi suscitada em sede de alegações finais e razões à apelação, mas tão somente após o trânsito em julgado do recurso, por meio de
revisão
criminal.
Desse modo, acolher o referido argumento implicaria em afronta ao princípio da boa-fé processual, especialmente à proibição da
nulidade
de
algibeira
.

Diante do exposto,
conheço
e julgo
improcedente
o pedido revisional em favor de
CARMEN CÉLIA SANTAN DOS SANTOS.

É como voto.

Belém-PA,
01 de
junho de 2026

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026